Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-59.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1002969-59.2023.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Provas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARINA MAGGI MARTINS - CPF: 008.510.569-46 (APELANTE), LUANA CRUZ KUSTER ROZA - CPF: 099.081.807-11 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES DE LIMA - CPF: 422.728.048-61 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), ISAIAS DINIZ NUNES - CPF: 099.905.917-33 (ADVOGADO), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (APELADO), LUCIA BORGES MAGGI - CPF: 662.800.799-53 (APELADO), MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO - CPF: 514.147.321-04 (APELADO), MARLI BORGES MAGGI - CPF: 982.769.569-04 (APELADO), ROSANGELA MAGGI SCHMIDT - CPF: 531.340.449-00 (APELADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), VERA LUCIA MAGGI LOCKS - CPF: 514.147.401-15 (APELADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INAPLICABILIDADE DO §2º DO ARTIGO 382 DO CPC – REJEITADA - DISCUSSÃO JÁ RESOLVIDA EM OUTROS AUTOS – AUSÊNCIA DE FATOS JUSTIFIQUEM OU EVITEM A PROPOSITURA DE FUTURA AÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 381 III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada quaisquer das hipóteses previstas no art. 381, III, do CPC, gera a carência do direito de ação da parte autora por falta de interesse de agir, impondo-se, assim, a extinção do feito, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de apelação cível interposto por
CARINA MAGGI MARTINS
contra sentença proferida nos autos da Produção de Antecipada de Provas ajuizada em face de
BLAIRO MAGGI E OUTROS
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, V e VI, do CPC/2015, ante o reconhecimento da existência de coisa julgada, e da ausência de interesse processual,
condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Após interposição dos Embargos de Declaração, foi afastada a condenação da autora ao pagamento dos honorários sucumbencial.

Preliminarmente a apelante defende a nulidade da sentença ao argumento de que a sentença é
extra petita
, pois, em momento algum menciona qual ação pretendia intentar em face da Família Maggi; que pretende produzir prova com intuito de se conhecer o
quantum
sonegado pela família Maggi no inventário do falecido André e se operações societárias mercantis, acontecidas um pouco antes do falecimento, foram ou não legítimas.

Defende ainda ausência de fundamentação, pois o juízo não explicitou o motivo pelo qual não acolheu a tese da apelante, tornando-se inválida a r. sentença.

No mérito explica que
“A Apelante, herdeira do renomado empresário André Antônio Maggi (já falecido), pretende por meio da produção verificar eventual sonegação/ocultação de bens e/ou patrimônio à época em que celebrou acordo com os requeridos - em 2.5.2002 (onde recebeu seu “sic” quinhão hereditário na herança do “de cujus” André Antônio Maggi), nos autos do processo de Investigação de paternidade nº 253/2001, que tramitou perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, apensado à época ao processo de inventário nº 216/2001. O mencionado acordo cedeu à Apelante a magérrima quantia (proporcionalmente ao bilionário patrimônio dos Maggi, encabeçado pelo patriarca André, pai de Carina) de R$ 1.959.500,00 (um milhão novecentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais), excluindo-a da condição de herdeira, por meio de cessão de direitos hereditários, tendo por intermédio de sua genitora, renunciado à herança que lhe cabia
. ”
.

Argumenta ainda que havendo sonegação deverão as partes encaminharem-se para nova partilha, que detalhe tudo o que foi sonegado, além da relação de bens declarada no passado.

No tópico “Patrimônio Escondido”, assevera que em 2/5/2.002 por intermédio de sua mãe, assinou acordou extrajudicial, que lhe afastou de participar de forma igualitária da divisão dos bens declarados no inventário de seu falecido pai. Contudo, agora a apelante quer saber o que não foi declarado, para apurar o
quantum
dessa parte, sem discutir qualquer apuração sobre o que já foi estabelecido.

Argumenta ainda doação, 11 dias antes de seu falecimento a sua esposa Lúcia Maggi, de 100% das suas quotas; também é necessário perquirir se o falecido se encontrava em condições mecânicas e psíquicas para assinar qualquer documentação, ou seja, se havia capacidade.

Pontua ser necessário a quebra do sigilo fiscal e bancário do patriarca André Maggi, justamente para se verificar quais eram as empresas, bens e valores declarados pelo Patriarca no imposto de renda dos anos de 1.995 até 2.001.

A respeito de prescrição defende que, tratando-se de bens sonegados, somente a partir da ciência é que passa a correr o prazo, o que ainda não foi deflagrado.

Sob outro aspecto assevera a existência de negócio simulado, que não estão sujeitos a prescrição ou decadência.

Ao final requer a procedência do recurso com a reforma da sentença, determinando que sejam realizadas todas as provas requeridas na inicial, quais sejam:

“a. Determinação da realização de pesquisa pelo INFOJUD, para que seja obtida a cópia das declarações do Imposto de Renda a partir do exercício de 1995 em diante até 2006, e ainda na modalidade INFOJUDDOI, a fim de se buscar a movimentação patrimonial também no período de 1995 a 2006, ambos das seguintes pessoas:

LUCIA BORGES MAGGI, CPF/ME N. 662.800.799-53; ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI (FALECIDO), CPF/ME N. 025.358.079-04 BLAIRO BORGES MAGGI, CPF/ME N. 242.044.049-87; MARIA DE FÁTIMA MAGGI RIBEIRO, CPF/ME N. 514.147.321-04; MARLI MAGGI PISSOLLO, CPF/ME N. 982.769.569-04; ROSANGELA MAGGI SCHMIDT, CPF/ME N. 531.340.449-00; VERA LUCIA MAGGI LOCKS, CPF/ME N. 514.147.401-15;

b. QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO das empresas AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 77.294.254/0001-94, AMAGGI AMIDOS LTDA, CNPJ 85.509.792/0001-87, CIDEZAL AGRÍCOLA LTDA, CNPJ 33.019.357/0001-70, AMAGGI CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS LTDA, CNPJ 36.885.978/0001-25, AMAGGI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 81.075.376/0001-67, AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, CNPJ 00.315.457/0001-95, ANDRE MAGGI PARTICIPAÇÕES S/A, 04.786.144/0001/76, MP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 07.353.704/0001-97, HFLC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 09.140.957/0001-08, VIP ADMNISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 09.158.900/0001-36, MS ADMNISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 09.158.923/0001-40 e BBM ADMNISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 09.140.969/0001-32 no período de 1995 a 2006, a fim de que se comprove que os herdeiros Requeridos sonegaram bens e valores com intuito de levar a erro a Requerente e sua Genitora, conforme o forte indício de ocultação de bens, consoante argumentado acima, haja vista que o Patrimônio declarado na Partilha foi de R$ 23.950.263,21, e poucos meses após o término do inventário duas empresas foram abertas com capital social aproximado em 5 BILHÕES, além do mesmo advogado do inventário ter sido nomeado diretor de uma dessas empresas.

c. Seja Expedido ofício ao Banco Central do Brasil, para que seja informada eventuais remessas de recursos financeiros ao exterior (realizadas por André Maggi (falecido), Lúcia Maggi, Blairo Maggi e todos os demais herdeiros qualificados nessa peça exordial), com identificação da localidade, valores e contas creditadas no período de 1995 a 2006)
. ”
.

Nas contrarrazões, a ré citada, Rosangela Maggi Schmidt suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso, invocando o §4º., do artigo 382 do CPC, ao argumento de que não foi indeferida as provas, mas, sim, julgado extinto o feito.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e condenação por litigância de má-fé.

Não se logrou êxito na mediação.

Foi indeferido pedido de
angularização
processual nesta Instância.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS FELIPE SAMPIERI IGLESIAS, OAB/SP Nº 358710-A, JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKIMIN, OAB/DF Nº 02977 E MARCELO TADEU FRAGA OAB/MT Nº 7967.

VOTO – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAÕES (INADMISSÃO DO RECURSO DO RECURSO – APLICAÇÃO DO §4º., DO ARTIGO 382 DO CPC).

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

À luz do artigo 382 §4º., do CPC:

“Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

[...]

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
. ”
.

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, segundo o qual,
“O proceder levado a efeito pelas instâncias ordinárias aparta-se, por completo, do chamado processo civil constitucional, concebido como garantia individual e destinado a dar concretude às normas fundamentais estruturantes do processo civil, utilizadas, inclusive, como vetor interpretativo de todo o sistema processual civil. 3. Eventual restrição legal a respeito do exercício do direito de defesa da parte não pode, de modo algum, conduzir à intepretação que elimine, por completo, o contraditório. A vedação legal quanto ao exercício do direito de defesa somente pode ser interpretada como a proibição de veiculação de determinadas matérias que se afigurem impertinentes ao procedimento nela regulado.”
e concluiu:
“ de se reconhecer, portanto, que a disposição legal contida no art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil não comporta interpretação meramente literal, como se no referido procedimento não houvesse espaço algum para o exercício do contraditório, sob pena de se incorrer em grave ofensa ao correlato princípio processual, à ampla defesa, à isonomia e ao devido processo legal”

(STJ - REsp: 2037088 SP 2022/0278828-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023). Destaquei

No caso, é cabível a interposição do recurso contra sentença que extinguiu o feito, pelo reconhecimento da coisa julgada e ausência de interesse de agir, tendo em vista que o juiz sequer adentrou ao mérito para apreciar o pedido de produção de prova, sendo, portanto, inaplicável a regra prevista no artigo 382, §4º., do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CARINA MAGGI MARTINS
contra sentença proferida nos autos da Produção de Antecipada de Provas ajuizada em face de
BLAIRO MAGGI E OUTROS
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, V e VI, do CPC/2015, ante o reconhecimento da existência de coisa julgada, e da ausência de interesse processual,
condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Após interposição dos Embargos de Declaração, foi afastada a condenação da autora ao pagamento dos honorários sucumbencial.

Para apreciação, trago a colação a r. sentença:

“Não obstante as razões esposadas na petição ID 109856874, entendo que a presente demanda visa à rediscussão de questão já apreciada na
Ação de Rescisão de Partilha de Bens nº 12362/2007
, que tramitou na 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, em cujo processo foi proferido sentença extintiva, sem julgamento do mérito – transitada em julgado em 04/11/2015 –, ante o reconhecimento da decadência do direito da ora requerente de rediscutir o acordo extrajudicial homologado na Ação de Investigação de Paternidade nº 253/2001, que tramitou na 7ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Desta feita, considerando que o objeto da presente demanda é a produção de provas visando à anulação do referido negócio jurídico, consubstanciado no mencionado acordo extrajudicial de cessão e transferência de direitos hereditários, impõe-se o reconhecimento da existência de coisa julgada, bem como da ausência de interesse processual, por inutilidade do provimento jurisdicional almejado, devendo a presente ação ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V e VI, do CPC/2015.

Por fim, merece rejeição o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé, uma vez que não identifico no processo nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC/15.

Diante do exposto,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, V e VI, do CPC/2015, ante o reconhecimento da existência de coisa julgada, e da ausência de interesse processual.”.

Nos Embargos de Declaração restou o seguinte complemento:

“Em que pese a Lei nº 13.105/15 tenha modificado a natureza cautelar da produção antecipada de prova, tratando-a como ação autônoma, o procedimento deve exigir interpretação restritiva, a fim de evitar a banalização do instituto e o desvirtuamento de sua finalidade.

A embargante alega que o pedido inicial tem por fundamento os incisos II e III do art. 381 do CPC, contudo, não se vislumbrou na inicial em que medida a documentação exigida pudesse viabilizar a solução do conflito ou mesmo evitar o ajuizamento de ação.

Pelo contrário, como bem delineado na sentença, a embargante já havia levantado as mesmas questões na Ação de Rescisão de Partilha de Bens nº 12362/2007, que tramitou na 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, em cujo processo foi proferida sentença extintiva, sem julgamento do mérito – transitada em julgado em 04/11/2015 –, ante o reconhecimento da decadência do direito da ora embargante de rediscutir o acordo extrajudicial homologado na Ação de Investigação de Paternidade nº 253/2001, que tramitou na 7ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Nesta ação autônoma, aparentemente a embargante pretende munir-se de diversos documentos dos requeridos, seus familiares e empresas etc., para propositura de nova ação ou para forçar um novo acordo entre as partes. Ainda, ante a natureza dos documentos solicitados, sigilosos, inclusive, a autora pretende exercer verdadeira fiscalização e devassa sobre a atividade empresarial dos requeridos, tudo sob o argumento de que foi enganada pelos demais herdeiros quanto ao real patrimônio do seu falecido genitor, no acordo livremente pactuado entre as partes, maiores e
capazes, uma
vez que a autora já era emancipada na época do pacto.

Com efeito, a autora afirmou na inicial que:

"[...] Neste caso, a produção antecipada de provas se justifica pelo escopo de se preparar a pretensão principal, obtendo-se subsídios para eventual propositura de uma ação judicial de rito ordinário, ou mesmo para que as partes cheguem a um acordo acerca dos bens do espólio, na linha da norma do II, do mesmo dispositivo: [...]

Ora, se a embargante já discutiu as mesmas questões em ação anterior, transitada em julgado, não resta demonstrada a necessidade, utilidade e o cabimento da presente ação de produção antecipada de provas.

Assim, no caso concreto, por entender demonstrado que a pretensão da autora é rediscutir, por vias oblíquas, a sentença transitada em julgado na Ação de Rescisão de Partilha de Bens nº 12362/2007, este Juízo extinguiu a ação de produção antecipada de provas, ante a ocorrência de coisa julgada e ausência de interesse processual.

Anoto ainda, que a fundamentação exposta na sentença embargada, nem de longe se assemelha a previsão do artigo 382, §2º do CPC, como quer fazer crer a embargante, pois, não houve valoração de provas, pelo contrário, a sentença evitou nova rediscussão da matéria por via inadequada, como se esta ação sucedâneo recursal fosse.

Para ilustrar:

“
Produção antecipada de provas – Objetivo de através de perícia verificar se o imóvel trata-se ou não de bem de família - Falta de interesse de agir – Tema da impenhorabilidade do imóvel como bem de família já decidido em agravo de instrumento, transitado em julgado, interposto na referida ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Impossibilidade de utilização da ação de produção antecipada de provas como sucedâneo recursal – Inadequação da via eleita – Extinção do processo, sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, VI, CPC/2015 – Recurso negado. (TJ-SP - APL: 10004114020188260634 SP 1000411-40.2018.8.26.0634, Relator: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 07/02/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2019)” (
g.n
.)

A providência autônoma inserida CPC esgota-se tão somente no direito à obtenção da prova com escopo de evitar a ação propriamente dita ou realização de acordo, contudo, no caso concreto, repito, a autora já teve sentença que lhe foi desfavorável por ter decaído o seu direito de rediscutir ou anular o acordo, portanto, a pretensão entremeada com pedido coercitivo (quebra de sigilo bancário, fiscal, empresarial etc.), faz nascer efetiva probabilidade de pretensão resistida - situação vedada, pela dicção do § 4º, do art. 382 CPC -, não havendo falar na aplicabilidade deste instrumento excepcional antecipatório.

Ademais, a medida, acaso concedida na forma pleiteada, novamente abriria uma gritante rediscussão dos fatos e culminaria em evidente insegurança jurídica em face da decisão transitada em julgado, inclusive, pelo mesmo motivo este Juízo não adentrou na análise da teoria da “
actio
nata”, segundo a qual
o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo, motivo pelo qual, salvo se a lei estabelecer termo inicial distinto, em regra, o prazo prescricional tem início no momento em que configurada a lesão a esse direito
, pois, se não é dado ao juiz pronunciar sobre os fatos e consequências jurídicas na ação de produção de provas, também não é devida a rediscussão de tese já rechaçada por outro juízo.

Assim, considerando que a autora/embargante não demonstrou, com precisão, as razões pelas quais é adequado e necessário que a prova seja produzida de forma antecipada, este Juízo não vislumbrou a presença do trinômio necessidade, utilidade e adequação e tampouco a necessidade de citação dos réus para manifestarem sobre a questão, e por isso julgou extinto o feito
. ”
.

Pois bem, segundo relatado, pretende a apelante a produção antecipada de provas para, confirmada a sonegação de bens a época da celebração do acordo, ou irregularidades antes do falecimento, que haja nova partilha. Assevera que não pretende a discussão do que foi estabelecido no acordo anterior, somente que haja partilha dos bens sonegados.

A respeito, as ações de produção antecipada de prova têm cabimento qualquer que seja a natureza da futura demanda, mas são sujeitas às hipóteses previstas no art. 381, incisos I a III e § 1º, do CPC/15, pois, caso contrário, restará ausente o interesse de agir (necessidade/adequação) do autor da demanda.

A possibilidade de prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação é a última hipótese de cabimento da produção antecipada de prova, consagrada no inciso III do dispositivo mencionado. Essa hipótese diz respeito à necessidade de produção da prova como forma de preparar a pretensão principal.

Assim, tratando-se do inciso III mencionado alhures deve-se ter em mente se o interesse envolvido na produção das provas é suscetível de provocar o ajuizamento de ação.

No caso, conforme se verificou a apelante ingressou com Ação de Rescisão de Partilha e/ou Sobrepartilha de Bens n. 12362/2.007, na qual restou pronunciada a decadência do direito.

Houve a interposição de apelação n. 110.680/2.010, sob relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, a qual abriu-se ampla discussão a respeito.

Segundo se extrai do julgamento da apelação, a autora, emancipada e representada por sua genitora, celebrou acordo nos autos da ação de investigação de paternidade nº 253/2001, homologado em 02/05/2002, através de sentença transitada em julgado na mesma data.

Inicialmente o Relator delimitou que na verdade pretende Carina Maggi a anulação de partilha em razão da sua exclusão de herdeira necessária, e entendeu que o prazo prescricional aplicável ao caso seria de 10 dez anos. Ocorre que, por maioria, estabeleceu-se o entendimento de que o que foi feito na época, foi uma transação onde ocorreu a cessão em favor dos demais herdeiros do quinhão hereditário. Segundo o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, “
não importa se a partilha foi feita antes ou posteriormente, até porque se fosse posteriormente seria até outra conotação. Houve uma cessão com renúncia dos demais direitos. A Apelante recebeu a sua parte e cedeu seus direitos em troca de valor. É fato que não era menor. Já havia se emancipado na época e independente disso o Ministério Público também deu seu aval naquele momento
. ”
.

No pedido de vista o Des. Dirceu dos Santos complementou que
“O documento constante às fls. 93/98 dos autos, dão conta de que a apelante Carina da Silva Maggi Martins, em 02-05-2002, (ocasião em que contava com mais de 20 anos de idade), devidamente assistida por sua genitora, Sr.ª Maria Elena da Silva Abel, firmou acordo com os demais herdeiros do Sr. André Antoni Maggi (seu pai biológico), recebendo, antecipadamente naquele ato sua parte na herança, dando, inclusive, integral quitação não só aos herdeiros cessionários, como também ao espólio de André
Antonio
Maggi. Há que se ressaltar que o acordo mencionado foi homologado judicialmente em 02-05-2002, com completa anuência das partes demandantes e com o aval do Ministério Público Estadual, conforme comprova o documento de fls. 105, não havendo, portanto, que se falar em vício de consentimento (o qual, aliás não foi de forma alguma comprovado nos autos, não havendo sequer indícios de existência
) ”
.

Por maioria foi mantida a sentença que reconheceu a decadência.

Assim, não há falar em verificação de eventuais bens sonegados, pois, no acordo homologado a autora cedeu e transferiu todos os direitos patrimoniais angariados pelo Senhor André Antônio Maggi, em favor dos demais herdeiros do espólio por valor e expressamente reconheceu como antecipação da legítima.

Para ilustrar, colaciono trecho do acordo:

“(...) III – Uma vez reconhecida a paternidade em favor da Investigante, CARINA DA SILVA ABEL,
esta
na qualidade de herdeira e assistida por sua mãe Maria Elena da Silva Abel, em face da cumulação da ação de investigação com petição de herança, a herdeira ora reconhecida ainda nos presentes autos, por entender lhe ser conveniente,
cede e transfere todos os direitos patrimonial angariado pelo Senhor André
Antonio
Maggi, pai biológico da Investigante, ora Acordante, em favor de todos os herdeiros do Espólio:

(...)

(‘
omissis
’)

A Herdeira ora reconhecida, Carina da Silva Abel,
cede e transfere todos os seus direitos constituídos pela sua quota parte dos bens deixados pelo falecimento do Sr. André
Antonio
Maggi, aos Herdeiros acima mencionados e qualificados, pelo preço certo e ajustado de R$ 1.959.500,00
(um milhão, novecentos e
cinqüenta
e nove mil e quinhentos reais), mais 1.820 (um mil oitocentos e vinte) sacas de soja com 60 (sessenta) quilos cada uma, tipo exportação.

IV – Em face do acordo levado a efeito nos presentes autos, que culminou além do reconhecimento da paternidade, com a cessão dos direitos hereditários da parte ideal da Investigante e Herdeira reconhecida, para os Herdeiros Blairo Maggi e demais Cessionários, por este instrumento reconhecem e se confessam devedores da Herdeira Cedente Carina da Silva Abel, da importância constante do item III acima, importância essa que deverá ser paga da seguinte forma: (‘
omissis
’)

VII – A Investigante, ora reconhecida como filha biológica, reconhece como antecipação de legítima, o imóvel, constituído do lote n.º 06-A (
seis-A
) da Quadra n.º 71 (setenta e um), com área total de 312,00m2, onde encontra-se edificado um imóvel residencial, recebida através da Escritura Pública lavrada às fls. 198/199, do Livro 101-N do Cartório do Tabelionato de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, onde a Investigante Carina da Silva Abel reside, ficando por conta dos Herdeiros Cessionários, todas as despesas com escrituração e registro do referido imóvel, em nome da Investigante e Herdeira ora reconhecida. (‘
omissis
)

IX – Cumprida todas as formalidades da presente composição, a Herdeira Investigante Carina da Silva Abel
, dá integral quitação, não só aos Herdeiros Cessionários, como também ao ESPÓLIO DE ANDRÉ ANTONIO MAGGI, não só por todo o objeto da presente ação, como também a tudo que se relacione a seus direitos hereditários, envolvendo todo o acervo patrimonial angariado em vida por André
Antonio
Maggi, que ora é reconhecido como seu pai biológico, dando se por satisfeita, para nada mais reclamar no presente ou não futuro, seja a que título for.
”. destaquei

Desta feita, se não há fatos que justifiquem ou evitem a propositura de futura ação, há carência da ação, por ausência de interesse de agir, impondo-se, de fato, a extinção do feito.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 381 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de produção antecipada de prova trata-se de demanda probatória autônoma, por meio da qual se produz uma prova antes do processo principal sem a necessidade de ser comprovado o periculum in mora, nos termos do art. 381 e seguintes, do CPC/15. 2. Entre as hipóteses de cabimento da ação de produção antecipada de prova estão: 1) o fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação (art. 381, I, CPC/15); 2) a comprovação de que a prova a ser produzida é servível à autocomposição ou outro meio de solução de conflito (art. 381, II, CPC/15); 3) e que o prévio conhecimento dos fatos justifiquem ou evitem o ajuizamento da futura ação (art. 381, III, CPC/15).
3. Não evidenciada quaisquer das hipóteses previstas no art. 381, incisos I a III, do CPC/15, gera a carência do direito de ação da parte autora por falta de interesse de agir, impondo-se, assim, a extinção do feito, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, do CPC/15. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 02087948920178090010, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/05/2018, Anicuns - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: DJ de 25/05/2018) destaquei

Desta feita, a verificação dos requisitos da ação e, em consequência, a extinção pela ausência, é dever do julgador, não havendo que falar em sentença
extra petita
.

Também não há falar em ausência de fundamentação, pois, a sentença não adentrou a apreciação do deferimento ou não da produção antecipada de provas, em decorrência lógica da extinção sem julgamento do mérito.

Nesse cenário, rejeito as preliminares invocadas pela parte apelante.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO

EXMA.
SRA. DE
SA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/ HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 05/12/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2° VOGAL (DES. JOAO FERREIRA FILHO). O RELATOR DESPROVEU, A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) O ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JUGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023